Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (CUST). INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há vícios de omissão e contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal não é admitida em recurso integrativo, por não ser hipótese contemplada no art. 1.022 do Código de Processo Civil e por ensejar supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
5. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
6. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria examinada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Segundo o artigo 1.025 do Código de Processo Civil serão consideradas prequestionadas questões examinadas no acórdão, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados ou inadmitidos, desde que o tribunal superior reconheça a existência de um dos vícios que justificariam a oposição do recurso integrativo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.